Tribunal: TJDFT
Processo: 0752021-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMO CRÉDITO ÚNICO E INDIVISÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de fixação dos honorários da fase de conhecimento no cumprimento individual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é cabível a fixação e execução de honorários sucumbenciais da fase de conhecimento da ação coletiva no cumprimento individual de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o entendimento do Tema 1142 do e. STF (RE 1309081) aos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento, segundo o qual os honorários fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública constituem crédito uno e indivisível, sendo vedado seu fracionamento ou execução proporcional em execuções individuais.
4. A tentativa de incluir tais honorários em cumprimento individual pode configurar bis in idem, afronta o §8o do art. 100 da CF/1988 e os §§ 3o e 4o do art. 85 do CPC, além de violar os limites fixados no título coletivo, que remeteu a apuração do montante à fase de liquidação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de conhecimento de ação coletiva contra a Fazenda Pública constituem crédito único e indivisível.
2. É vedada a execução individual de tais honorários em cumprimento de sentença coletivo-individual, devendo sua apuração e execução ocorrer nos autos da ação coletiva, após liquidação do título.